Tribunal: TJPA
Processo: 0005506-07.2016.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005506-07.2016.8.14.0009

RECORRENTE: JOSE REIS DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INDEFERIDO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O Recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

2.
Fato relevante.
Defesa técnica postula pela reforma da sentença que pronunciou o Réu. E subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) verificar se há indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade delitiva, pressupostos para a decisão de pronúncia; (ii) analisar se as qualificadoras pelas quais o recorrente foi pronunciado encontram-se divorciadas do conjunto probatório ou não.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes sobre a autoria.

5. No caso dos autos, a sentença de pronúncia do recorrente reconheceu a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, atendendo, portanto, o comando do art. 413 do CPP.

6. Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg no AREsp: 1084726 RS 2017/0091129-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPB, art. 413, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, ___ de setembro de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0005506-07.2016.8.14.0009

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: JOSÉ REIS DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ REIS DOS SANTOS, contra decisão que o pronunciou, nos termos do art. 413, CPP, por considerar presentes indícios da prática delitiva prevista no
art. 121, §2º, II e IV, CPB
.

Consta da denúncia que, no dia 23 de maio de 2016, por volta de 01h, JOSÉ REIS DOS SANTOS desferiu vários golpes de faca na vítima, IRANI LIMA DE JESUS DO CARMO, vindo este a falecer virtude dos ferimentos.

No dia dos fatos, o acusado, seu sobrinho "Neném" e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que começaram a discutir. No local, também estava presente a enteada do acusado e companheirada vítima, Sra. ANDREZA CRISTINA BRITO PASTANA.

Durante a desavença, "Neném" desferiu um soco no rosto da vítima. Além disso, “Neném" forneceu uma faca ao acusado, que este último utilizou para ameaçar a vítima.

Neste instante, a Sra. ANDREZA interveio para cessarem a confusão, tendo seu pedido acatado e a briga terminou. Além disso, a faca lhe foi entregue, conforme prévia solicitação.

Em seguida, a vítima e sua companheira, Sra. ANDREZA, foram para casa. A vítima aguardou sua companheira dormir e decidiu voltar à praça, que fica defronte a sua residência, para continuar a ingerir bebida alcoólica.

Na praça, a discussão entre a vítima, o denunciado e "Neném" reiniciou. Na ocasião, em frente à residência da vítima, o acusado desferiu vários golpes de faca na vítima, ocasionando sua morte.

- Oferecimento da denúncia: 21/06/2016 (id. 21955680)

- Recebimento da denúncia: 11/07/2016 (id. 21955680, p. 8 e 9)

- Decisão de pronúncia: 10/03/2024 (id. 21955711)

Contra referida decisão, a defesa do réu interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pelo decote da qualificadora do motivo fútil, que consta na denúncia. (id. 21955716)

Em suas contrarrazões, o MP em 1º grau, pugna pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia. (id. 21955718)

Em sede de Juízo de retratação, o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão. (id. 21955719)

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 22110391)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento. Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA PRONÚNCIA

A defesa técnica pugna pela impronúncia do recorrente, alegando que nos autos inexistem provas suficientes de autoria delitiva.
Enxergo que o pleito não merece acolhida.

Inicialmente, insta esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia
limitar-se-á
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP). IMPRONÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de origem, de forma fundamentada, considerando a inexistência de elementos que pudessem justificar o acolhimento da tese de negativa de autoria, entendeu que a decisão de pronúncia está devidamente justificada.

2. A pronúncia do réu para o julgamento pelo Tribunal do Júri não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente, nessa fase processual, a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime, uma vez que vigora o princípio do in dubio pro societate.

[...]

(STJ - AgRg no AREsp: 1084726 RS 2017/0091129-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo que existem
elementos suficientes e capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente
.

Nesse contexto, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria restaram demonstrados no caderno processual, através do Laudo pericial da arma do crime (id. 21955683, p. 7); do Laudo de exame de necrópsia médico-legal (id. 21955704); do Auto de apreensão da arma do crime (id. 21955675, p. 14); bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas. Vejamos.

A informante e ex-companheira da vítima,
Andreza Cristina Brito Pastana
, relatou em juízo: (id. 21955685 a 21955689)

“que era enteada do recorrente; que no dia dos fatos estava ingerindo bebida alcoólica na casa da vizinha da mãe na companhia da vítima, do recorrente e do primo dela conhecido como “Neném”; que houve desentendimento entre o companheiro e “Neném”, mas conseguiu intervir e cessar e retirou a faca que estava com neném e levou pra casa e escondeu no quarto da mãe dela; que após foram deitar pra dormir, mas em determinado momento a IRANIR levantou e saiu e voltou pra praça; que o padrasto também tinha saído mas para comprar cigarro; que presenciou neném entrando na casa, depois no quarto da mãe e depois saindo; que viu quando “Neném” segurou a vítima por trás, colocando os braços no pescoço e dando o golpe de faca na costela; que correu para pedir ajuda aos guardas noturnos; que ao retornar, viu a vítima no chão; que no momento da prisão, apesar de terem apontado “Neném” como autor do crime, os policiais levaram o recorrente pelo fato deste ter sido pego com a faca, além de que havia somente uma algema; que a família da vítima a procurou e pediu para que imputasse falsamente a prática do crime ao recorrente, e assim o fez por ter sido oferecido ajuda; que não sabe informar o nome do primo “Neném”, que morava em Belém; que duas (2) vizinhas presenciaram os fatos e viram que “Neném” foi quem agrediu a vítima; que era frequentemente agredida e ameaçada pela vítima;

A testemunha,
Mauro Jorge Costa da Silva
, vigilante noturno na época dos fatos, relatou, que:

“no dia dos fatos a vítima estava na frente da casa do acusado, destratando ele, que todos já tinham ido se recolher, que depois ouviu os parentes do acusado relatarem para ele, que o acusado acabou saindo de casa nessa hora, foi lá pra praça que fica na frente de sua casa, e enquanto segurava a vítima por trás, Neném o esfaqueava.
A testemunha diz, que já chegou na hora em que os dois estavam correndo e correi atrás e alcançou-os, tendo Jose Reis, que estaria com a faca na mão, assumido o crime, dizendo que foi ele quem teria esfaqueado a vítima. Por isso que ele não pegou o sobrinho Neném.
(id. 21955690 e 21955691)

Em seu interrogatório na delegacia (id. 21955675, p. 8), o réu declarou:

“que era ameaçado pela vítima IRANI, que ele comunicou a esposa do acusado, que iria matá-lo. Que no dia do ocorrido, a vítima partiu para cima dele com a faca e que com a ajuda de seu sobrinho Neném, conseguiu tomar a faca de IRANI e desferiu os golpes até a vítima cair no chão, ato contínuo, ele e seu sobrinho fugiram do local.”

Porém, na sua oitiva em juízo (id. 21955694 a 21955697), o réu negou o que já havia dito e acusou “Neném” de ter feito tudo. E ressaltou que confessou o crime em sede policial porque estava alcoolizado.

Todavia, verifica-se pelos depoimentos das testemunhas acima destacados que o recorrente supostamente concorreu para o crime de homicídio. Sendo assim, não há que se falar em ausência de justa causa para a decisão de pronúncia.

Portanto, entendo que não há reparos a serem feitos na sentença guerreada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

2.2. DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, II E IV, CPB)

Em pleito subsidiário, a defesa do recorrente pugna pela exclusão das qualificadoras do “motivo fútil” e “recurso que dificultou a defesa da vítima”. Entendo que a tese defensiva não merece acolhida.

Como se sabe, da
mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, cabe também ao Tribunal Popular decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Nessa esteira, em relação às qualificadoras de “motivo fútil” e “recurso que dificultou a defesa da vítima”, previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, entendo que a decisão de exclusão ou não cabe ao Conselho de Sentença.

Sendo assim, malgrado a defesa sustente que o recorrente não teria agido por motivo fútil, a partir da análise das provas dos autos, vislumbra-se que o delito teria sido motivado por desentendimentos pretéritos entre o recorrente e a vítima (motivo fútil).

Ademais, o homicídio teria sido praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o recorrente teria supostamente agido de surpresa, quando a vítima estaria desprevenida, e com auxílio de terceira pessoa a imobilizaram e

o recorrente a golpeou pelas costas com uma faca.

Dessa forma, entendo que as qualificadoras em comento não estão dissociadas do conjunto probatório e, sendo assim, não
há como acolher o pleito defensivo para exclui-las.

Portanto, cabe ao Conselho de Sentença analisar a matéria com mais aprofundamento e decidir sobre a exclusão ou não das qualificadoras.

3.CONCLUSÃO

Ante o exposto e, pelas razões acima apresentadas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Belém, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 29/10/2024